Tribunal: TJSP
Processo: 1010596-85.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Alegação de vícios construtivos em imóveis adquiridos nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação. Acolhimento da preliminar de incompetência absoluta suscitada pela correquerida. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo. Aplicação do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema no 1.011 de Repercussão Geral - RE no 827.996/PR.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Alegação de vícios construtivos em imóveis adquiridos nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação. Acolhimento da preliminar de incompetência absoluta suscitada pela correquerida. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo. Aplicação do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema no 1.011 de Repercussão Geral - RE no 827.996/PR. Caixa Econômica Federal manifestou interesse no julgamento da demanda, sustentando a existência de apólice do ramo público, com potencial comprometimento do FCVS. Competência da Justiça Federal para apreciação da questão, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.
RECURSO PREJUDICADO, COM OBSERVAÇÃO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001007447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010596-85.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes ALICE
CASTRO PICCOLI (JUSTIÇA GRATUITA), DONIZETI APARECIDO CANTAIN
(JUSTIÇA GRATUITA), EDVAL MARCO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
DE OLIVEIRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), VERA HELENA GARDIN PUPIM
(JUSTIÇA
GRATUITA),
EDSON
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e NADIR SCHMIDT (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL CEF e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
PAULO ALCIDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010596-85.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 2/8
Voto n° 40886
APELAÇÃO CÍVEL N° 1010596-85.2018.8.26.0037
COMARCA DE ARARAQUARA
APELANTES:
ALICE CASTRO PICCOLI E OUTROS
APELADA:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
E OUTRA
MMa JUÍZA:
ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Alegação de vícios
construtivos em imóveis adquiridos nos moldes do Sistema
Financeiro de Habitação. Acolhimento da preliminar de
incompetência absoluta suscitada pela correquerida. Questão de
ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo.
Aplicação do entendimento consolidado pelo STF no julgamento
do Tema no 1.011 de Repercussão Geral - RE no 827.996/PR.
Caixa Econômica Federal manifestou interesse no julgamento da
demanda, sustentando a existência de apólice do ramo público,
com potencial comprometimento do FCVS. Competência da
Justiça Federal para apreciação da questão, nos termos do artigo
109, inciso I, da Constituição Federal. Sentença anulada,
determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.
RECURSO PREJUDICADO, COM OBSERVAÇÃO
ALICE CASTRO PICCOLI E OUTROS interpõem
o presente recurso de apelação na ação de indenização securitária, por
não se conformarem com a r. sentença de improcedência (fls. 2954/2958).
Alegam que a não manifestação do expert a
respeito dos quesitos apresentados implicou em cerceamento ao seu
direito de defesa. Afirmam que por ocasião da realização da perícia ficaram
evidenciados os vícios construtivos, argumentando que estes devem ser
indenizados, ainda que o laudo não tenha apontado a ameaça de
desmoronamento. Sustentam que na maioria dos imóveis que foram
ampliados não houve grandes alterações em suas paredes ou estrutura
original. Dizem que as reformas foram realizadas pelos mutuários em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010596-85.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 3/8
razão do risco de desabamento. Pugnam pelo pagamento da indenização e
pela aplicação da multa decendial prevista nas condições gerais da apólice.
No mais, defendem a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa
do Consumidor. Requerem, afinal, o provimento do apelo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo,
pois os recorrentes são beneficiários de gratuidade de justiça.
Contrarrazões (fls. 3002/3020 e 3064/3070).
É o relatório.
Segundo relatório da r. sentença, a pretensão
autoral se funda nos seguintes fatos: “são legítimos proprietários dos
imóveis localizado no bairro Yolanda Ópice, que foram adquiridos por meio
de financiamento pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema
Financeiro de Habitação (SFH). Além do financiamento, os autores, por
adesão, adquiriram seguro garantindo a qualidade e segurança dos
imóveis, que são idênticos, com mesma planta e memorial descritivo, e
por consequência foram utilizados os mesmos materiais de construção pela
mesma construtora. Ocorre que os imóveis apresentam os mesmos vícios
construtivos e anomalias, de forma progressiva e por vezes ocultos.
Pedem a condenação da requerida ao pagamento da indenização
correspondente ao valor necessário para o conserto das residências em
valor apontado no parecer técnico.” (fl. 2954).
A
despeito
dos
argumentos
apresentados,
prejudicado o julgamento do recurso.
A
questão
envolvendo
a
competência
para
apreciação das ações que abrangem contrato de seguro vinculado à
apólice pública foi recentemente apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 1011 de Repercussão Geral ocorrido em
26/08/2020, ocasião em que foram firmadas as seguintes teses:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010596-85.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 4/8
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que
originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações
posteriores, MP 633/2013 e Lei13.000/2014), a CEF
passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o
art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na
data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.)
sem
sentença
de
mérito
(na
fase
de
conhecimento), devendo os autos ser remetidos à
Justiça Federal para análise do preenchimento dos
requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da
União, caso haja provocação nesse sentido de
quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado
o § 4o do art. 1o-A da Lei12.409/2011; e
1.2)
com
sentença
de
mérito
(na
fase
de
conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir
na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea
ou provocada, no estágio em que se encontre, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do
parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997,
devendo o feito continuar tramitando na Justiça
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento
de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento
das causas em que se discute contrato de seguro
vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em
defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do
feito para aquele ramo judiciário a partir do
momento em que a referida empresa pública federal
ou a União, de forma espontânea ou provocada,
indique o interesse em intervir na causa, observado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010596-85.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 5/8
o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da
Lei
12.409/2011”
(Tribunal
Pleno
Recurso
Extraordinário no 827.996/PR Relator Ministro Gilmar
Mendes Tema no 1.011 da Repercussão Geral, data
do julgamento: 29/06/2020).
A situação em exame se enquadra no item 2 supra,
pois a demanda foi distribuída em 31/08/2018, tendo a Caixa Econômica
Federal, por ocasião da contestação, manifestado interesse expresso no
julgamento da ação, afirmando que as apólices pertencem ao ramo público
(fls. 1101/1122).
Nesse contexto, de rigor o reconhecimento da
competência da Justiça Federal para a análise das questões discutidas nestes
autos, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
Sobre
o
tema,
oportuna
a
transcrição
dos
precedentes deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO.
Responsabilidade
Obrigacional
Securitária. Seguro habitacional. Ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual cumulada com
indenização
por
danos
ajuizada
em
face
da
seguradora, em razão de vícios de construção.
Instada a manifestar o seu interesse jurídico, a Caixa
Econômica Federal contestou o feito, reiterando
preliminarmente os pedidos, requerendo a remessa
dos autos à Justiça Federal, assim como a sua
legitimidade passiva. Cabimento. Ajuizamento da
ação em dezembro/2019, após a entrada em vigor
da MP no 513/2010. Tema 1.011 do C. STF. Em
recente julgamento, o C. Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de que "após 26.11.2010, é da Justiça
Federal a competência para o processamento e
julgamento das causas em que se discute contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010596-85.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 6/8
de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF
atue em defesa do FCVS, devendo haver o
deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a
partir do momento em que a referida empresa
pública federal ou a União, de forma espontânea ou
provocada, indique o interesse em intervir na causa,
observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do
art. 1o-A da Lei 12.409/2011." Sentença reformada,
prejudicada a análise do mérito recursal. RECURSO
PROVIDO, determinando-se a remessa à Justiça
Federal.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1015044-67.2019.8.26.0037; Relator (a): Jair de
Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
30/09/2020;
Data
de
Registro:
30/09/2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
Responsabilidade
obrigacional.
Propositura
pelos
mutuários do SFH perante a seguradora. Sentença
de
improcedência.
Inconformismo dos autores.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro habitacional.
Pretensão à cobertura do seguro em relação aos
vícios
construtivos
apresentados
no
imóvel.
Necessidade de realização de perícia para constatar
a natureza dos danos ocorridos. Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença deve ser
anulada, de ofício. Determinação de retorno dos
autos à origem para a realização de perícia em
relação aos imóveis tratados na presente demanda.
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FCVS.
Alegação de interesse no feito e pedido de remessa
dos autos à Justiça Federal. Petições juntadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010596-85.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 7/8
instituição bancária após o sentenciamento do feito.
Em razão da anulação da sentença e retomada da
instrução, os pedidos deverão ser analisados em
Primeiro
Grau,
atentando-se,
em
especial, ao
recentemente decidido pelo STF no Tema 1.011 (RE
827996/PR).
SENTENÇA
ANULADA,
COM
OBSERVAÇÃO.
(Apelação
Cível
1003720-57.2017.8.26.0132;
Relatora
Desembargadora
SILVIA
MARIA
FACCHINA
ESPOSITO MARTINEZ; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento 31/08/2020)”.
“COMPETÊNCIA
Indicado
interesse
da
Caixa
Econômica Federal Ajuizamento da ação em junho
de 2015, após a entrada em vigor da MP no
513/2010 Preliminar de incompetência da justiça
estadual para análise da matéria - Aplicação da tese
consolidada e vinculante do Colendo STF no Recurso
Extraordinário no 827996/PR (Tema 1.011), segundo
a qual 'Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento
das causas em que se discute contrato de seguro
vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em
defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do
feito para aquele ramo judiciário a partir do
momento em que a referida empresa pública federal
ou a União, de forma espontânea ou provocada,
indique o interesse em intervir na causa, observado
o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da
Lei 12.409/2011' - Preliminar acolhida, prejudicada a
análise
do
mérito
-
RECURSO
PROVIDO,
determinada a remessa dos autos à Justiça Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010596-85.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8/8
(Apelação
Cível
1003787-65.2015.8.26.0302;
Relator Desembargador ELCIO TRUJILLO; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaú
-
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020).
Concluindo,
acolhe-se
a
preliminar
de
incompetência absoluta suscitada pela corré “Sul América”, sendo de rigor
a anulação da r. sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal.
Ante
o
exposto,
julga-se
prejudicado
o
recurso, com observação.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator